Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELANTE(S): RAFAEL COSTA NEVES.
APELADO(S): LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HASH. NÃO VERIFICÁVEL. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c restituição de indébito, proposta com o objetivo de declarar a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), converter o contrato em empréstimo consignado, obter indenização por dano moral e devolução em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por fundamentação inidônea;
(ii) saber se houve contratação válida da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(iii) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados;
(iv) saber se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, não se verificando nulidade por afronta ao art. 489, §1o, do CPC.
4. A ausência de verificação da autenticidade da assinatura eletrônica e do código hash impede a comprovação da regularidade contratual.
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, restando configurado vício de consentimento.
6. É devida a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com readequação dos encargos.
7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada.
8. Não se configura dano moral na espécie, por não haver comprovação de lesão significativa à esfera íntima ou social do consumidor, caracterizando-se mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica e da integridade do código hash inviabiliza a validade do contrato firmado por meio digital, acarretando vício de consentimento.
2. Configurada a contratação irregular de cartão de crédito consignado, é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados de forma simples.
3. O mero aborrecimento decorrente da contratação irregular, sem repercussão relevante, não configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 171, 186; CDC, art. 6o, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II; 429, II; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.2021; TJMT, Ap. Cív. no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1002323-62.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; STJ, REsp 731.197/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 19.05.2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016539-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RAFAEL COSTA NEVES - CPF: 707.928.011-72 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025